Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-81.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000261-81.2021.811.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Magnei Rodrigues da Silva
Impetrado: Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: Rozinei Felipe da Costa
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ausência de decisão judicial na reclamação no 1004630-04.2020.8.11.0001, em razão de não ter sido julgado extinta a referida reclamação por ausência da parte autora na audiência de conciliação designada para o dia 23/02/2021.
Verifico que a referida ação foi ajuizada em 04/02/2020, tendo sido designada audiência de conciliação para o dia 18/03/2020, às 17:50 horas; que por não ter havido a citação, posteriormente foi redesignada para o dia 18/08/2020 às 11:20 horas e redesignada novamente para o dia 23/02/2021, às 15:20 horas, que não se realizou pelo fato de a parte autor a e seu advogado não tem ingressado na sala de audiência virtual. Em razão disso o réu, ora Impetrante, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito.
Em 01/03/2021 a parte autora protocolou petição onde informou que não foi possível participar da audiência porque sua patrona foi infectada com o vírus Covid, conforme Laudo de Tomografia realizada em 19/02/2021 e exame laboratorial realizado em 22/02/2021 e requereu a redesignação da referida audiência.
Em 10/03/2021 a parte ré, ora Impetrante, reiterou pedido de extinção da ação sem julgamento do mérito, sob a alegação de não ter sido justificada a ausência da parte autora naquele ato processual
Em 12/03/2021 a parte autora requereu novamente a redesignação da audiência de conciliação, tendo esta sido redesignada para o dia 20/04/2021, às 10:00 horas.
Em 24/03/2021 a Impetrante se insurgiu contra a redesignação da audiência de conciliação, por ausência de decisão judicial e requereu o chamamento do feito à ordem para apreciar o pedido de do processo sem resolução do mérito.
Em 20/04/2021 foi aberta audiência de conciliação, por videoconferência, tendo sido constatada a ausência de ambas as partes,
Às 10:39 horas da referida data o Impetrante, por seu advogado, requereu, que fosse constado que estava aguardando desde o horário do inicio.
Às 10:20 horas, da mesma data, a patrona do autor informou que o seu cliente estava presente no escritório e que aguardou a liberação para participação da audiência, porém se êxito. E requereu a designação de nova audiência de conciliação.
Às 15:43 horas, da mesma data, o réu, ora Impetrante, protocolou nova petição onde requer que fosse declarada nula a audiência designada para o dia 20/04/2020, porque o autor não havia comparecida na audiência de conciliação que seria realizada no dia 23/02/2021.
Diante das informações e justificativa acima, até para que não haja supressão de instância, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado sobre o teor desta decisão, e caso queira, prestar as informações que entender necessárias.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de abril de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator